Tribunal: TJBA
Processo: 8047509-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047509-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VINICIO TEIXEIRA LIMA Advogado(s): LIVIA DA SILVA PASTOR, WAGNER LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS TAXISTAS E DE CONDUTORES DE VEICULOS PARTICULARES DE ALAGOINHAS E REGIAO - APROTAC Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENI\AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. 3. Agravo de instrumento não provido, decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047509-96.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VINICIO TEIXEIRA LIMA e como apelada ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS TAXISTAS E DE CONDUTORES DE VEICULOS PARTICULARES DE ALAGOINHAS E REGIAO - APROTAC. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .